Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0736252-49.2024.8.07.0001 DESPACHO A apelante requer a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o requerimento para a gratuidade da justiça pode ser formulado em sede recursal e, apenas a princípio, há presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Entretanto, no caso a apelante recolheu as custas iniciais (id. 66409495). Daí a presunção de que não é hipossuficiente. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pela requerente que formula o pedido de gratuidade nos mesmos autos. Nesse quadro, faculto à apelante manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, facultando-lhe, no mesmo prazo, efetuar o preparo, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator